Tribunal: STF
Processo: Rcl 71081
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por MRV Engenharia e Participações S.A. contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0021229-98.2019.5.04.0006), que teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; e na ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o acórdão Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1) O sr. Willian ajuizou ação trabalhista em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, tomadora do serviço, objetivando a declaração de vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviço e a condenação desta no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes da relação de emprego. 



    [...]



    A reclamada, ora reclamante, apresentou documentos todos aptos a comprovar a relação comercial entre as partes, em especial o ‘Contrato de Mediação de Serviços de Corretagem Imobiliária’ (ID 4f58a91). 



    [...]



    No entanto, inobstante não haver na mencionada Ação Trabalhista qualquer alegação (ou comprovação) de nulidade do negócio jurídico perfeito celebrado de boa-fé entre pessoas capazes, o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu que estavam preenchidos todos os requisitos para a configuração da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT, razão pela qual o vínculo deveria ser reconhecido. 



    [...]



    A decisão foi mantida pelo Ministro Relator no C. Tribunal Superior do Trabalho que analisando o Agravo de Instrumento empresarial negou seguimento ao apelo adotando os fundamentos do Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, in verbis: 



    [...]



    Trata-se de entendimento firmado por este Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade ADPF nº 324, ADI nº 5.625 e ADC nº 48, cujos efeitos são vinculantes e ‘erga omnes’, efeitos estes desrespeitados. 



    Em resumo, a decisão proferida pelo E. Tribunal Regional do Trabalho e mantida pelo C. TST implicou em ofensa às decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, sem contar à legislação civil e estatutária que permitem a celebração e reconhecem a validade do contrato de prestação de serviços firmado, razão pela qual a presente Reclamação Constitucional deve ser conhecida e provida.”



     



    Ao final, requer a condenação da parte beneficiária no pagamento dos honorários advocatícios, e, no mérito, que “seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 ”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; e na ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o acórdão Min. NUNES MARQUES.



    Na presente hipótese, tem razão a Reclamante. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a sentença – em que reconhecido o vínculo empregatício –, ao fundamento de que fraudulento o contrato de prestação de serviços de mediação de corretagem celebrado entre as partes. Confira-se (e.Doc 05):



          “Nessa linha, como bem apreendido na Origem, uma vez admitida a prestação de serviços, incumbia à reclamada a produção de prova de que esta não se deu sob a forma de relação de emprego, forte nas disposições contidas no art. 818, II, da CLT. 



    Contudo, da análise dos dados fornecidos pelas testemunhas, é possível concluir, sobretudo diante das divergências evidenciadas entre os depoimentos, especialmente no que tange à obrigatoriedade ou não do comparecimento em reuniões, controle de horário, estabelecimento de normas de condutas e vestuário e fixação e cobrança de metas, que prevalece a versão do demandante de que a relação era de emprego, sobretudo em razão de a tese defensiva ser no sentido de que a contratação teria iniciado como estagiário de TTI, e após passado a corretor, propriamente dito. Porém, como decidido na sentença e comprovado, foram desatendidos os requisitos do art. 3º, da Lei 11.788/08 (lei do estágio), havendo de se ratificar que os contratos de estágio e de prestação de serviços de corretagem foram fraudulentos.”



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de serviços de mediação corretor de imóveis, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de colaboradores autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0021229-98.2019.5.04.0006, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/09/2019; e RCL 24.417-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente